Tribunal: TJMT
Processo: 1031987-33.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031987-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAGNER SAMUEL LUIZ SOUSA - CPF: 705.864.701-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031987-33.2020.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de nova perícia para complementação do laudo pericial, mormente se este foi conclusivo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
FAGNER SAMUEL LUIZ SOUSA,
que julgou
parcialmente

procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a

seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescido de juros

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do acidente (13/06/2020)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a seguradora alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de que o juízo
a quo
não analisou o pedido expresso para que o perito complementasse o Laudo Pericial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização correspondente à lesão permanente de 50% do punho e 25% do pé esquerdo, garantindo-se assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto todo atendimento médico referiu-se apenas à lesão no pé esquerdo.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para que seja anulada a sentença recorrida determinando-se o retorno dos autos à origem para complementação do laudo pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 115405027).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
FAGNER SAMUEL LUIZ SOUSA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 13/06/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – Cerceamento de defesa.

A seguradora, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o juízo
a quo
não analisou o pedido expresso para que o perito complementasse o Laudo Pericial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização correspondente à lesão permanente de 50% do punho e 25% do pé esquerdo, garantindo-se assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto todo atendimento médico referiu-se apenas à lesão no pé esquerdo.

Entretanto, sem razão a seguradora.

Isto porque, consoante cediço, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

Deveras, pelo que se verifica, em que pese a seguradora afirmar que houve condenação ao pagamento da indenização por lesão no punho, equivocou-se o d. causídico.

Isto porque, a sentença de primeiro grau fora clara e categórica em afirmar lesão apenas do pé esquerdo, consoante laudo pericial, senão vejamos:

LAUDO PERICIAL (ID. 115405008):

“
CONCLUSÃO

A analise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.

A invalidez é permanente com 50% de comprometimento do pé esquerdo.”

SENTENÇA (ID.
115405022
):

“Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50%, perfazendo o total de 25,00% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso:

- PÉ ESQUERDO:

*50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00

*50% sobre R$ 6.750,00 = R$ 3.375,00

TOTAL= R$ 3.375,00”

Assim, não havendo que se falar em complementação do laudo pericial, mormente

se este foi conclusivo.

Portanto, constata-se que o magistrado formou sua convicção em consonância com o Laudo Pericial e todo conjunto probatório anexado aos autos, tendo fundamentado as suas razões de decidir, e, a ausência de análise do pedido de complementação do laudo pericial não implica cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
rejeito
a tese

de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022